Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. CARTÃO BNDES. GARANTIA CONSTITUÍDA. JUÍZO DE PROBABILIDADE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PROVA ESCRITA. DEMONSTRATIVO TOTAL DO CRÉDITO. REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação são essenciais para o processamento e julgamento de ação de execução, mas não se aplicam à ação monitória, que depende apenas de prova razoável para fundamentar um juízo de probabilidade da existência do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

2. O demonstrativo do total do débito é suficiente para suprir a falta dos demonstrativos mensais, tendo em vista que nele estão descritas as parcelas do cartão de crédito com informações da utilização do cartão, tais como os nomes das lojas, os números das parcelas, os municípios onde as compras foram realizadas, além das datas e dos valores utilizados.

3. O enunciado de súmula n. 247 do STJ, aplicável ao caso por simetria, orienta que: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

4. Para opor fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pelo autor, os réus poderiam, por exemplo, ter apresentado as faturas mensais, demonstrando eventualmente que não foi realizada nenhuma despesa com o cartão de crédito, mas não o fizeram, razão pela qual deve subsistir a presunção relativa de existência do crédito, fundada na demonstração do fato constitutivo do direito do autor, na forma do art. 373, I e II, do CPC. Precedente deste e. Tribunal.

5. Reunidos os elementos de prova, feita a apreciação em conjunto com os argumentos das partes e observada a regra geral de distribuição do ônus da prova, deve ser reconhecido o direito de crédito do autor, com suporte no instrumento particular e no demonstrativo do débito, especialmente na ausência de fatos oponíveis com demonstração a cargo dos réus.

6. Recurso conhecido e provido.